Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, suspensão de descontos e repetição de indébito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.

2 – Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando ausente a demonstração de vício de vontade, é contrato válido. Na inicial, o autor afirma que realmente contraiu o empréstimo, pelo qual recebeu o valor de aproximadamente R$ 10.000,00. Alega ainda que o banco réu descontava em folha todo mês em média o valor de R$ 531,64 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos). Assim, é de se concluir que, no caso em exame, houve contrato, não obstante o instrumento colacionado ao processo esteja incompleto (ID. 19693094), sem indicação dos parâmetros, como juros e prazo. Ademais, o áudio de ID. 19693097 indica que, quando da contratação, o autor foi informado das condições do contrato, que se estendeu por quase 4 (quatro) anos sem ponderação do usuário.

3 – Juros e quitação. Ainda que a contratação seja incontroversa e o autor tenha tomado conhecimento dos termos do contrato, não há no instrumento juntado ao processo qual é a taxa de juros praticada e as demais exigências legais (art. 52 do CDC), de modo que decido por equidade (art. 6o da Lei 9.099), reconhecendo, como percentual de juros, o informado no site da ré (www.oleconsignado.com.br) para o cartão de crédito consignado (3,35%). O site “calculadora do cidadão” (www.bacen.gov.br) indica, para tal valor, taxa e mensalidade, a liquidação do empréstimo em 30 meses, ou seja, fevereiro de 2019. Assim, naquela data o empréstimo restou quitado e são indevidos os descontos ocorridos a partir de então, os quais atingem a monta de R$ 4.784,76 (quatro mil reais setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), valor que deve ser devolvido ao autor. Sentença que se reforma para reduzir o valor da repetição de indébito, mantendo-se a obrigação de abstenção de novos descontos.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J